Tribunal: TJDFT
Processo: 0710756-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL N. 0707286-16.2023.8.07.0000 SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 4a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF SUSCITADO: JUÍZO DO 4o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de Conflito Negativo de Competência proposto pelo JUÍZO DE DIREITO DA 4a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF, por inconformismo com decisão de declínio de competência de lavra do JUÍZO DO 4o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, pelos fatos e fundamentos a seguir descrito. Na origem, o presente Conflito se encontra vinculado a ação proposta por SEBASTIÃO ALBINO DO NASCIMENTO contra o DISTRITO FEDERAL, postulando o autor que fosse retomado o pagamento de seu benefício de aposentadoria, o qual foi bloqueado por determinação contida no processo administrativo SEI/GDF 00080-00067138/2017-57. Alega, em síntese, que ingressou em 1961 no Ministério da Saúde, no cargo de Auxiliar Operacional de Serviços Diversos, vindo a se aposentar em 1989. Em 1980 tomou posse no cargo de Agente de Gestão Educacional da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF. Diz que, na época, era permitida a cumulação dos cargos. Relata que a SEE/DF reconheceu como indevida a cumulação e determinou ao autor que optasse por um dos cargos. Apresentou defesa administrativa, mas a decisão foi mantida. Sustenta que não havia incompatibilidade de horários para o exercício dos dois cargos. Destaca que contribuiu regularmente para o fundo previdenciário tanto da União como do Distrito Federal, preenchendo os requisitos para obter aposentadoria. Aponta violação à legalidade, pois a cumulação dos cargos era permitida antes da CF/1988. Invoca direito adquirido a manter os dois vínculos. Intimado a emendar a inicial, o autor corrigiu o valor da causa, que passou a ser de R$ 20.117,04. (ID 145478982) Em consequência da correção do valor da causa foi declinada a competência para processar e julgar a ação para um dos juizados especiais de fazenda pública do Distrito Federal. (ID 145510664) O processo foi distribuído para o Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública que determinou nova adequação para regularização do valor da causa (ID 149288867), nos seguintes termos: [...]Esclareça o autor se o novo valor atribuído à causa considerou a soma das remunerações dos cargos objeto do pedido de cumulação. Em caso negativo, informo que deverá ser apresentada nova petição inicial que observe tal determinação, considerando, ainda, a soma das parcelas vencidas e 12 parcelas vincendas. Apresente, ainda, planilha explicativa a respeito. Prazo: 15 dias. [...] Atendendo a determinação, o autor corrige o valor da causa, por emenda, o alterando para R$ 129.833,76. (ID 152252742) Consignado o novo valor da causa, o 4o Juizado Especial da Fazenda Pública declinou a competência, devolvendo o processo ao Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública. (ID 152324180) Importa ressaltar que o 4o JEFP entendeu que o valor da causa deveria corresponder ao somatório da remuneração de ambos os cargos cumulados pelo requerente, considerando-se uma prestação anual da remuneração mais as parcelas vencidas. Inconformado com a decisão, o Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública suscita o presente conflito, aduzindo que não pode concordar com o critério adotado pelo Juízo suscitado quanto à fixação do valor da causa. alega que não há justificativa processual para que o valor seja calculado a partir do somatório das duas remunerações cumuladas pelo servidor. Fundamenta seu entendimento no fato de que o objeto da ação se restringe à remuneração percebida da SEE/DF, e que o pedido formulado é apenas para o restabelecimento dessa remuneração – e não da outra, recebida do Ministério da Saúde Esclarece, dessa feita, que o objeto da demanda seria restrito à remuneração recebida da SEE/DF, que foi a remuneração suspensa pela Administração local. Conclui afirmando que não faz sentido que a remuneração recebida do Ministério da Saúde seja incluída no cálculo do valor da causa, eis que tal benefício de aposentadoria não integra o proveito econômico almejado na ação, simplesmente porque o servidor continua a percebê-la. A pretensão diria respeito apenas à aposentadoria paga pela SEE/DF, de tal sorte que o valor da causa deve corresponder somente ao somatório das prestações vencidas e uma prestação anual da remuneração paga pela SEE/DF. Nesse entendimento, o valor da causa seria de quantia que se enquadra na competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme art. 2o da Lei 12153/2009, visto que inferior ao limite de 60 salários mínimos. Assim, apresenta o Conflito Negativo de Competência para definição por esta Câmara sobre seus fundamentos. Admiti o processamento do Conflito Negativo de Competência e designei o Juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do artigo 955 do Código de Processo Civil. Em resposta às informações solicitadas por essa egrégia Câmara Cível, o Juízo de Direito Suscitado entendeu por sua competência para processar e julgar a demanda originária (ID 46392938). A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela desnecessidade da intervenção do Ministério Público. (id 46470828) É o breve relato. Decido. Depois de instalado o conflito o Juízo Suscitado reconheceu a sua competência para o processamento da demanda, circunstância que induz à perda do objeto do incidente. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: DECISÃO MONOCRÁTICA[...]A ausência de divergência relativa à competência para processamento e julgamento do feito originário, instaura a perda superveniente do objeto do presente conflito. [...] Com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, julgo prejudicado o presente Conflito de Competência. (CCP 0726822-13.2023.8.07.0000, Rel. Des. Des. José Firmo Reis Soub, 2a CC, PJe: 08/08/2023) - g.n. DECISÃO MONOCRÁTICA. [...] Depois de instalado o conflito o Juízo Suscitado reconheceu a sua competência para o processamento da demanda, circunstância que induz à perda do objeto do incidente. [...] Conflito prejudicado. (CCP 0725742-14.2023.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 1a CC, PJe: 11/08/2023) - g.n. Posto isso, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o presente Conflito de Competência e determino a permanência dos autos com o Juízo Suscitado. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator